Tribunal: TJDFT
Processo: 0733226-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733226-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Cinefoto Stuckert Press Ltda Ricardo Henrique Stuckert Tatiana Stuckert de Camargo Caixa Vida e Providência S/A Embargado: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Caixa Vida e Providência S/A e pela sociedade empresária Cinefoto Stuckert Press Ltda, em conjunto com Ricardo Henrique Stuckert e Tatiana Stuckert de Camargo contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelos segundas embargantes (Id. 55501062). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator